Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o réu a providenciar a retirada da marca de fechadura no painel da sala; ajustar a porta interna do painel; substituir a para peça única instalada no lavabo e; substituir o sistema de abertura da porta do painel, que não previa utilização de puxador aparente. Em suas razões, pugna pela procedência do pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por danos moral em razão dos transtornos causados pelo réu durante a execução contratual.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a alegada declaração. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14 do CDC, aplicável à espécie, que preconiza que o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. Portanto, cumpre ao autor a prova do dano e do nexo de causalidade, ficando a parte ré com o ônus de provar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
IV. Na origem, a parte autora narra que contratou os serviços do réu para fins de fabricação e instalação de móveis planejados em sua residência. Os móveis foram entregues e instalados, contudo, restou demonstrada a existência de acabamento nos móveis instalados.
V. Em que pese a argumentação do recorrente, as circunstâncias fáticas constantes da demanda não excedem o simples descumprimento contratual, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade do autor. Os fatos trazidos aos autos justificam aborrecimentos próprios de execução contratual irregular, que não transbordam para a esfera de lesão extrapatrimonial apta a justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.